Tribunal: TJES
Processo: 5006508-62.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-62.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: LIORDINO GONCALVES BISPO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital, reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade e validade do contrato de empréstimo impugnado pelo consumidor; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a manutenção da condenação por danos morais e dos consectários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante de sua hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

4. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1061 do STJ.

5. A mera juntada de contrato digital, desacompanhada de elementos técnicos aptos a demonstrar a validação da assinatura eletrônica, como dados de criptografia, IP, geolocalização ou procedimento de autenticação, é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

6. A ausência de requerimento e produção de prova técnica pela instituição financeira reforça o não cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

7. Os descontos indevidos realizados mensalmente em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros adotados pelo Tribunal.

9. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com restituição dos valores descontados e devolução do montante efetivamente creditado ao consumidor, admitida a compensação, nos termos do art. 182 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade e validade de contrato bancário digital quando impugnada pelo consumidor, sendo insuficiente a simples juntada do instrumento desacompanhada de elementos técnicos de validação.

12. A ausência de prova da regular contratação de empréstimo consignado implica a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, com retorno das partes ao status quo ante.

13. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e a esfera de dignidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, 1.012, §§ 3º e 4º, e 85, §11; CC, art. 182.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 16.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 501280-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006508-62.2022.8.08.0047

APELANTE:
BANCO AGIBANK S.A

APELADA:
ELIANA ANTONIASSI MARCHEZINI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
em face da r. Sentença de Id. 18076725 proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c reparação de danos
ajuizada por
LIORDINO GONÇALVES BISPO
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de n.º 1212492812.

Em seu recurso (id. n.
8662442
), preliminarmente, o apelante alega falta de interesse de agir do autor/apelado, uma vez que não buscou o Banco para solucionar a controvérsia administrativamente.

Sustenta que o deferimento da suspensão dos descontos objetos do empréstimo consignado, deve ser condicionado ao depósito judicial do valor do empréstimo, ou ainda, à comprovação de que não recebeu este valor.

Defende a regularidade da contratação, afirmando que houve consentimento válido, cumprimento do dever de informação e utilização do valor creditado pelo autor, inexistindo falha na prestação do serviço. Alega, ainda, a inexistência de ato ilícito, bem como a ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Sustenta que a parte autora não cumpriu seu ônus de comprovar o não recebimento do valor do empréstimo. Diante disso, requer a intimação do apelado para que apresente o extrato de sua conta bancária, o qual seria capaz de demonstrar que os valores acordados foram ou não creditados.

Assim, requer o conhecimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e seu provimento para julgar totalmente improcedente o feito.

Subsidiariamente, pugna pela alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária, caso mantida a condenação por danos morais, para a data da fixação da indenização.

DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

A instituição bancária requer que seja atribuído efeito suspensivo à apelação.

Sem razão.

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cível,
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço do pedido.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Afirma o apelante, ainda em preliminar, que há ausência de interesse processual, pois o apelado não procurou a solução da questão jurídica objeto dos autos na via administrativa.

No entanto, não é necessário que a parte apelada provoque o banco apelante na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2. Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento princípio constitucional do acesso à justiça. [...] (Apelação Cível 501280-69.2021.8.08.0024, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 27/10/ 2021.)

[...] 2. O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais. [...] (Apelação Cível 5002525-09.2022.8.08.0030, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, data de julgamento 20/04/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

DO MÉRITO

Após detida análise dos autos, concluo que, em que pese as alegações trazidas pelo apelante, deve ser mantida a r. Sentença, a qual foi exarada nos seguintes termos:

Inicialmente, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à situação em exame, consoante inteligência do enunciado da súmula nº 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, e, conforme consta na decisão de id. 36683453, foi deferida a inversão do ônus probatório.

A partir da análise da inicial, a pretensão do autor é de discutir a existência ou não de relação jurídica válida entre ela e o Banco réu, em relação ao contrato n.º 1212492812.

Conforme relata o requerente, não fez qualquer negócio jurídico com o banco demandado, o que é rechaçado pelo réu, que afirma que o pacto foi livre e conscientemente celebrado entre eles.

[...]
O documento de ID 21262221 noticia que o contrato foi feito de forma digital, todavia, o réu não acostou aos autos qualquer comprovação da veracidade da contratação.

Ademais, o demandado não trouxe qualquer dado para confirmar a autenticidade do negócio, como por exemplo os dados do dispositivo em que foi feito o negócio (p. ex. IP, geolocalização), o que, nos termos do que têm entendido os tribunais pátrios, é causa para reconhecimento de nulidade do negócio jurídico[...]

Logo, por não ter cumprido com o seu ônus probatório, por força do disposto no art. 373, II do CPC, de rigor a declaração de inexistência deste débito, e, via de consequência, o reconhecimento do dever de devolução dos valores pagos indevidamente.

Quanto à restituição, filio-me ao recente entendimento do c. STJ no sentido de que deve ser feita em dobro, posto que a previsão do art. 42, parágrafo único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva. [...]

Contudo, tal entendimento fora modulado, de forma a ser restituído em dobro apenas os valores pagos após o referido julgamento, ocorrido em 30/03/2021.

Sendo assim, tendo em vista que os valores foram efetivamente descontados do requerente antes do mencionado julgamento (30/03/2021), deverão ser restituídos de forma simples.

[...] Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto bem como, o caráter compensatório-punitivo-preventivo do dano moral, fixo a indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

Por fim, destaco que deve ser aplicado ao presente caso o art. 182 do Código Civil, segundo o qual “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]”, e, uma vez que, apesar de não haver comprovação da contratação pela autora, houve o recebimento do valor de R$ 1.424,21 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) em sua conta-corrente, cujo comprovante consta na contestação (ID 21262230), tendo usufruído do numerário.

Logo, deverá o demandante devolver o valor de R$ 1.424,21 (um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), sob pena de enriquecimento ilícito. A quantia deverá ser atualizada, pela SELIC, desde a data da transferência.

AUTORIZO, desde logo, a compensação entre eventual crédito e débito a serem quitados nestes autos.

DISPOSITIVO

Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

-
DECLARAR
a nulidade do contrato de n.º 1212492812;

-
CONDENAR
o requerido à restituição dos valores descontados para quitação do mencionado contrato, conforme deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, de forma simples, a serem atualizados, exclusivamente, pela SELIC desde o pagamento indevido;

-
DETERMINAR
a devolução, pelo autor, do valor efetivamente creditado em sua conta-corrente, o qual deverá ser atualizado, pela SELIC, desde a data da transferência.

Autorizo, desde logo, a compensação entre eventual crédito e débito a serem quitados nestes autos;

-
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo requerente, na monta de R$3.000,00 (três mil reais).

A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (pagamento indevido) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Na origem, o autor, ora apelado, ingressou com a demanda narrando que identificou descontos em seu benefício previdenciário relativos a um contrato de empréstimo que nunca fora pactuado, pelo que requereu a declaração de nulidade dos débitos registrados sob as seguintes nomenclaturas: "PAGTO ELETRON COBR 0000015", " PAGTO ELETRON COBR 0000016", "PAGTO ELETRON COBR 0000018" e " PAGTO ELETRON COBR 0000019 SEGURO DE VIDA AGIBANK”.

Convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Portanto, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato,
o que não fez a contento
.

No caso em exame, o Banco apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente juntado os contratos (ids. 18076705 e 18076702) e outros documentos pessoais do apelado e correlatos à contratação, o que por si só se mostra insuficiente.

Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizou.

Muito embora a instituição financeira tenha explicitado a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelado. Ademais, o Banco apelante não acostou aos autos qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Registre-se que, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o recorrente sequer solicitou a produção de qualquer elemento probatório capaz de atestar a autenticidade dos contratos firmados.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Tendo em vista a ausência de comprovação da autenticidade dos contratos, entendo que permanecer anulados, como já decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Igualmente, no que se refere à condenação por danos morais, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) está em consonância com os parâmetros já estabelecidos por este Órgão Fracionário.

Na hipótese, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelante, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário (um salário-mínimo).

Sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e repercussão do dano.

Portanto,
deve ser mantido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Em relação aos danos morais, aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a data do evento danoso (data do empréstimo) até o arbitramento judicial, conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ. Ademais, a referida súmula estabelece que, a partir do referido marco temporal, a Taxa Selic deverá incidir integralmente sobre o montante devido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.